Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DEFESA TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Operada a preclusão temporal, não é possível conhecer da defesa apresentada tardiamente pelo revel, versando sobre matéria fática, fora das hipóteses previstas no art. 342 do CPC/2015.
2. Negou-se provimento ao apelo.